Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. ART. 70 DO DECRETO 57.663/1966. SUSPENSÃO PRAZOS COVID. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que entendeu que houve a prescrição da nota promissória, visto que a data de vencimento se deu em 15 de março de 2018, decorrendo mais de cinco anos na data do ingresso da ação.
2. A nota promissória é título executivo não causal regulamentado pelo Decreto 57.663/1966 e Decreto 2.044/1908, que faz parte de operações cambiais. Conforme disposição do art. 70 do Decreto 57.663/1966, vencida a nota, o credor tem o prazo de três anos para executá-la.
3. Também é possível considerar o prazo para a cobrança de título executivo extrajudicial prescrito, por meio ação de locupletamento, prevista no Decreto 2.044/1908, art. 48. A Jurisprudência do STJ considera como prazo de ação ordinária os 3 (três) anos previstos no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. (REsp n. 1.323.468/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016.) “grifo nosso”
4. O prazo prescricional se inicia no dia em que se consumar a prescrição da pretensão executiva. Ademais, houve a suspensão dos prazos prescricionais em decorrência da pandemia de COVID, prevista no artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020. Deste modo, não houve a prescrição da pretensão do autor.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.